Tribunal: TJSP
Processo: 1006604-26.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais por cobrança indevida. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pretensão do autor de indenização por danos morais por cobrança indevida. Ajuizamento de ação executiva para cobrança de débitos que foi julgada improcedente.

Danos morais evidenciados. Circunstâncias do caso concreto que ensejam a respectiva

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais por cobrança indevida. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Pretensão do autor de indenização por danos morais por cobrança indevida. Ajuizamento de ação executiva para cobrança de débitos que foi julgada improcedente.

Danos morais evidenciados. Circunstâncias do caso concreto que ensejam a respectiva indenização.

Apelação provida.